Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752530-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO PINTO DA SILVA AGRAVADO: FREDERICO JOSE DA SILVA COUTO DECISÃO MARCO TÚLIO PINTO DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 75736393, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 79367148, autos originários), na ação declaratória c/c cobrança que move contra FREDERICO JOSE DA SILVA COUTO, que acolheu a preliminar de nulidade da citação e tornou sem efeito a sentença, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida Frederico em face da sentença prolatada em id n. 70424738. O embargante alega que a sentença é omissa, pois não apreciou a contestação oferecida pela parte ré, nem os documentos juntados. Disse ainda que o pleito reconvencional contido na contestação não foi apreciada. Em seguida, o embargante assinalou que deve ser aberto prazo para o autor apresentar resposta ao seu pedido reconvencional e o conhecimento da nulidade de citação levantada na contestação - id n. 72440917. O embargado Marco Túlio refutou as alegações do embargante Frederico, pois o requerido foi citado por edital e a contestação apresentada é intempestiva. Decido. Conheço dos embargos de declaração. Verifico que de fato o requerido ofertou contestação com pedido reconvencional em id n. 71160934. Contudo, a contestação é intempestiva, visto que o requerido Frederico foi citado por edital em id n. 54249816 e o prazo para oferecer defesa transcorreu sem manifestação, tendo sido apresentada a contestação por negativa geral pela Defensoria Pública (id n. 6600005). Embora a contestação seja de fato intempestiva, conheço-a, em decorrência da alegação de nulidade de citação suscitada. A despeito da alegação da parte requerida Frederico de que seria necessário expedir ofício ao INSS e às concessionárias de serviço público para que houvesse realmente o esgotamento de endereços conhecidos, sem razão, pois houve pesquisa de endereço por todos os sistemas disponíveis ao Juízo (id n. 47800967) e não houve êxito em encontrar o réu Frederico. Relativamente à alegação de que a diligência de citação foi eivada de equívoco, verifico que de fato o mandado enviado pela serventia foi direcionado ao endereço QR 122 Conjunto 12, casa 16, Samambaia Sul, conforme id n. 22475855, contudo o Oficial de Justiça foi em endereço equivocado (QR 112, CONJ 12, LOTE 16), conforme se depreende da diligência de id n. 24776986. Assim, verifico que de fato o equívoco na realização da diligência no endereço QR 122 Conjunto 12, casa 16, Samambaia Sul que prejudicou o requerido Frederico e não permitiu que houvesse totalmente o esgotamento de endereços. Dessa forma, acolho a preliminar de nulidade de citação e torno sem efeito a sentença prolatada nos autos de id n. 70424738. Concedo a gratuidade de justiça em favor do requerido. Ademais, vejo que a parte requerida formulou pedido reconvencional. Defiro o processamento da reconvenção. Retifique-se a autuação. 1. Intime-se o reconvindo Marco Túlio para apresentar contestação à reconvenção e réplica à ação principal, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, intime-se o reconvinte Frederico para apresentar réplica à reconvenção, em igual prazo. 3. Oportunize-se às partes a especificação probatória, em 5 (cinco) dias. 4. Feito, retornem os autos conclusos para saneamento. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor Marco Tulio em face da decisão de id n. 75736393. Alega o embargante que não há nulidade na citação, uma vez que deve ser considerada uma diligência anterior constante no processo. Afirma que a citação por edital foi regular. A parte requerida pediu a manutenção da decisão e afirmou que há nulidade de citação (id n. 77447048). Decido. Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos. No mérito, razão não lhe assiste, considerando que a decisão foi clara ao afirmar que houve nulidade de citação, que é matéria de ordem pública e deve ser conhecida pelo Juízo a qualquer momento. Além disso, as argumentações da parte autora por ocasião dos embargos não são aptos a demonstrar que a citação deve ser mantida. Assim, o recurso oposto pela parte autora apenas demonstra mero inconformismo com a decisão proferida, sendo que tal insurgência deve ser resolvida na via recursal própria. Por fim, considerando que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração. À Secretaria: prossiga-se conforme decisão de id n. 75736393.” O pronunciamento judicial que acolhe preliminar de nulidade de citação e torna sem efeito a sentença não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele versada poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou em contrarrazões, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora